Tribunal: TJDFT
Processo: 0729015-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nossa Clínica Odontologia, Estética e Marketing Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 87544543 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença da ação de cobrança ajuizada pelo agravado em desfavor de Nossa Clínica Odontológica Ltda., processo n. 0702446-03.2018.8.07.0011, reconheceu a sucessão de empresas, tendo em vista a similitude de nome empresarial, local de atividade, área de atuação e identidade de sobrenome dos titulares, e determinou que se promovesse a pesquisa de bens de titularidade da agravante. A decisão foi proferida nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de cumprimento de sentença em que foi deferida a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens da executada a ser diligenciado no endereço constante nos autos. O referido mandado foi diligenciado no endereço Avenida Central Blocos 379/505, LT 463 E 469, LOJA 01, Núcleo Bandeirante, BRASÍLIA – DF, CEP: 71710-510, mesmo endereço constante na procuração de ID Num. 35916871, contestação de ID Num. 35916877 e contrato social de Num. 37097619. Contudo, o oficial de justiça certificou que a executada não está mais estabelecida no local, funcionando agora a empresa Nossa Clínica Odontológica, Estética e Marketing Ltda, CNPJ.: 31.715.872/0001-60. Conforme documentos juntados pelo exequente, a nova clínica possui como sócio-administrador ROBERTO COUTO UCCI PINHEIRO (ID Num. 78429401), o qual é claramente parente do sócio da empresa ora executada, MARCELO UCCI PINHEIRO (ID Num. 78429399). Ademais, a empresa executada é denominada como NOSSA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA – EPP, enquanto a nova empresa é denominada como NOSSA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, ESTÉTICA E MARKETING LTDA, sendo óbvia a similaridade dos títulos dos estabelecimentos. Entende-se como sucessão de empresas a transferência do estabelecimento empresarial de uma para outra empresa, entendendo-se como estabelecimento comercial o conjunto de bens materiais (mercadorias, máquinas, imóveis, veículos etc) e imateriais (marcas, patentes, ponto etc), organizados a fim de explorar a atividade econômica. No entanto, a referida sucessão empresarial nem sempre observa as formalidades prescritas no art. 1.444 do Código Civil. No presente caso, verifica-se pelos documentos coligidos aos autos que ambas as empresas encontram-se instaladas no mesmo endereço, possuem mesmo objeto social e exploram a mesma atividade econômica, além de se encontrarem ativas e possuírem como sócios pessoas da mesma família, o que demonstra que houve a referida sucessão, de forma irregular, possivelmente para fraudar credores, acarretando a assunção da responsabilidade das obrigações da empresa sucedida pela sucessora, estabelecendo-se entre elas solidariedade passiva, a teor do art. 1.146 do Código Civil. Em caso análogo, decidiu o TJDFT. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO MONITÓRIA. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIZAÇÃO. TRESPASSE DE FATO. IDENTIDADE DE OBJETO SOCIAL, ENDEREÇO, ATIVIDADE ECONÔMICA EXPLORADA E RELAÇÃO FAMILIAR ENTRE OS SÓCIOS. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. INDÍCIOS SUFICIENTES. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. 1. A sucessão de empresas é definida pelo art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento 2. A responsabilização da empresa sucessora, naquilo que se denominou de sucessão irregular de empresas, requer a verificação de requisitos como mesmo endereço, objeto social, atividade econômica explorada, bem como o quadro societário, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. 3. No que tange à ocorrência de sucessão irregular de empresas, com o intuito de fraudar credores, a jurisprudência deste Egrégio firmou-se no sentido de que, havendo sucessão empresarial irregular, autoriza-se a inclusão da sucessora no polo passivo da demanda proposta, na origem, em desfavor da empresa que foi sucedida. 4. Verificando a presença de elementos aptos a demonstrar que a empresa requerida foi sucedida pela empresa agravante, pode-se apontar, como fortes indícios da sucessão, a exploração da mesma atividade econômica e mesmo endereço comercial, bem como da relação familiar entre os sócios das referidas empresas. 5.. Havendo indícios fortes de que houve sucessão empresarial, com vistas a se furtar do adimplemento de obrigações contraídas, deve-se incluir a empresa sucessora no polo passivo da demanda, a fim de que responda solidariamente pelas dívidas contraídas pela empresa sucedida. 6. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão mantida. (Acórdão n.1006764, 07009041720178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 03/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. OCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA PARA SOCIEDADE SUCESSORA. 1. Considerando que o acervo probatório demonstra que a sociedade empresária sucessora possui sede no mesmo endereço da executada, havendo, ainda, identidade quanto ao objeto social das sociedades empresárias, sucessora e sucedida, impõe-se reconhecer a sucessão empresarial, de modo a redirecionar a execução em face da sucessora. 2. Ademais, há informações de que a (re)presentante legal da sucessora é genitora do único sócio da executada (sucedida), a qual prestou informações ao Sr. Oficial de Justiça, no mínimo, contraditórias, buscando furtar-se ao cumprimento da r. sentença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1231073, 07164669520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inclusive a nova empresa teria sido adquirida em 08/10/2018, pouco após o ajuizamento da ação em 21/09/2018. Desse modo, RECONHEÇO a ocorrência de sucessão de empresas e determino que seja incluída no polo passivo Nossa Clínica Odontológica, Estética e Marketing Ltda, CNPJ.: 31.715.872/0001-60. Intime-se a parte devedora, pessoalmente, mediante aviso de recebimento, para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de acréscimo no débito de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%. Efetivado o pagamento, intime-se o credor para se manifestar sobre a quitação do débito, no prazo de 5 dias. Advirto que o silêncio importará em aceitação. Na hipótese de discordância, em igual prazo, apresente planilha atualizada do débito, bem como indique bens à penhora ou requeria os atos de constrição que couberem, com observância ao art. 523, §2°, do CPC. Promova-se pesquisa de bens. Cientifique-se a parte devedora de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação, na forma do artigo 525 do CPC. Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 28877446, pp. 4-19), em síntese, sustenta que a ação de cobrança foi ajuizada contra empresa distinta, representada por advogados distintos, e que não teve oportunidade de exercer o seu direito de defesa. Narra que, no processo de origem, a ação de cobrança proposta por J. B. Laboratório de Prótese EIRELI – ME contra Nossa Clínica Odontológica Ltda. teve a sua sentença de procedência transitada em julgado em fevereiro de 2020, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.635,00 (oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais) em favor da parte autora (Id 52307301 do processo de referência). No curso do cumprimento de sentença, contudo, não foram encontrados bens em nome da ré e a oficial de justiça deixou de proceder à penhora no endereço indicado (Avenida Central, Bloco 463, Loja 01, Núcleo Bandeirante/DF), uma vez que a gerente Viviane Cardoso dos Santos Souza informou que a empresa ré não se encontrava mais estabelecida naquele local, funcionando ali a empresa Nossa Clínica Odontologia, Estética e Marketing Ltda., ora agravante (Id 75600255 do processo de referência). O exequente/agravado então peticionou, noticiando indícios de fraude à execução e requerendo a penhora dos bens da nova empresa (Id 78429397 do processo de referência). Na decisão agravada, a magistrada destacou estar comprovada a sucessão empresarial pelo fato de a empresa sucessora/agravante possuir o mesmo objeto social e explorar idêntica atividade econômica no ramo de comércio, além de possuírem nomes similares. Ressaltou que Roberto Couto Ucci Pinheiro, sócio-administrador da agravante, possui o mesmo sobrenome de Marcelo Ucci Pinheiro, sócio-administrador da empresa ré sucedida. Entendeu que essa circunstância reforça os indícios de fraude contra credores. Por isso, decidiu que as obrigações da empresa sucedida devem ser estendidas à empresa sucessora e autorizou a penhora de seus bens, ainda que não tenha figurado no polo passivo da demanda executiva. A agravante defende não manter relação alguma com a sociedade empresária Nossa Clínica Odontológica Ltda., sendo parte ilegítima para figurar no processo. Aduz que foi criada em 7/1/2018, de acordo com a Consolidação do Contrato Social registrado na Junta Comercial (Id 94751636 do processo de referência), portanto, em data anterior à propositura da ação de cobrança. Afirma ainda que a única relação ocorrida com a executada foi a compra de equipamentos, móveis e materiais odontológicos em julho de 2018 (Id 94751638 do processo de referência). Alega não se tratar de sucessão empresarial, em razão das empresas não apresentarem mesmo quadro societário e objeto social, conforme se observa do contrato social. Destaca que não houve trespasse e que sucessão empresarial não se presume. Afirma evidente sua ilegitimidade passiva. Rebate a decisão, porque não lhe foi oportunizada chance de se defender. Aduz que a magistrada só deu oportunidade para que a legítima executada se manifestasse, mas não oportunizou a defesa da agravante, o que comprovaria o seu fumus bonus iuris. Aduz preenchidos os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No que se refere ao perigo da demora, ressalta que, em razão da inexistência de bens em nome da demandada, corre o risco de que sejam realizadas pesquisas e apreensões de bens em seu próprio nome. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para que, em antecipação de tutela, haja a imediata revogação de qualquer penhora de bens em nome da agravante. No mérito, pede seja dado provimento ao presente agravo para determinar o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e a nulidade dos atos praticados por falta de citação. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 28878462). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico que não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante como adiante se verificará. 1. Da alegação de nulidade por cerceamento de defesa Alega a agravante que a ausência de citação prejudicou o seu direito de defesa. Aduz que a magistrada só deu oportunidade para que a executada originária, a Nossa Clínica Odontológica Ltda., se manifestasse, mas não lhe oportunizou a defesa (Id 80902623 do processo de referência), o que caracteriza cerceamento de direito. Verifico, contudo, que a agravante foi devidamente intimada, habilitada nos autos e apresentou a defesa que entendeu cabível, qual seja, a impugnação ao cumprimento de sentença (Ids 92667404, 94746216 e 94751635 do processo de referência). Destarte, considerando que o Código de Processo Civil determina a intimação, e não a citação, do réu para o pagamento no cumprimento de sentença, nos termos do art. 526, caput, do CPC, não vislumbro erro procedimental na espécie. Além disso, a magistrada decidiu que a responsabilização da agravante se dá por se tratar de pessoa jurídica que explora a mesma atividade empresarial, no mesmo endereço da executada originária e uso do mesmo nome, com sócios que aparentemente desfrutam de relação de parentesco, constituída posteriormente com possível intuito de lesionar credores. Importante destacar que ambas pessoas jurídicas mantêm cadastros ativos na Secretaria da Receita Federal do Brasil. Desse modo evidenciada a articulação para frustrar interesse de credores da empresa primitiva, dentre os quais o exequente, a i. juíza entendeu por bem estender a obrigação exigida da empresa sucedida pelo exequente à empresa sucessora, em razão da sucessão irregular de empresas. Posteriormente a sua regular intimação, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, o que demonstra que lhe foi ofertada oportunidade de exercer o contraditório em tempo hábil, porque, se acolhida a defesa, a decisão impugnada seria reformada para que a agravante fosse excluída do processo. É certo que a agravante tomou conhecimento integral da demanda em fase satisfativa e não arguiu prejuízo algum para sua defesa. Por tudo isso, e levando em conta, ainda, que o princípio da instrumentalidade das formas determina que o órgão judicante considerará válido o ato sempre que a sua finalidade for alcançada, nos termos do art. 277 do Código de Processo Civil, não vislumbro nulidade por cerceamento de defesa no caso em apreço pela realização da intimação para pagamento e não citação. Ressaltou ademais que nenhum prejuízo foi alegado ou comprovado pela agravante, de sorte que se aplicam o art. 282, § 1o e o art. 283, parágrafo único, ambos do CPC, para não se reconhecer a invalidade do ato de sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença e intimação para pagamento, porque pode oferecer defesa após prévio conhecimento integral da demanda e do estágio em que o processo se encontra, em razão da intimação feita por oficial de justiça e habilitação do advogado constituído no processo. 2. Da alegação de ilegitimidade passiva A agravante afirma não ser parte legítima para figurar no polo passivo dos presentes autos, por se tratar de empresa diversa da executada. Como tal matéria se confunde com a discussão sobre a sucessão empresarial irregular reconhecida na decisão agravada. Por isso, passo a sua análise. 3. Da sucessão empresarial irregular O caso em tela trata de ação de cobrança ajuizada por J. B. Laboratório de Prótese EIRELI - ME, na qual o juízo a quo condenou a empresa Nossa Clínica Odontológica Ltda., ao pagamento da dívida no valor nominal de R$ 8.635,00 (oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais) em razão da ausência de pagamentos devidos por serviços prestados pela autora (Id 52307301 do processo de referência). Iniciada a fase de cumprimento de sentença (Id 62419450 do processo de referência), diante do não pagamento do débito, de tentativas infrutíferas de bloqueio de bens da executada e, tendo em vista que a nova empresa, instalada no local anteriormente ocupado pela executada, possuía nome e objeto social similares, além de se verificar que os sócios administradores de ambas as empresas possuem o mesmo sobrenome, o exequente requereu o reconhecimento da sucessão irregular de empresas, de modo a alcançar os bens da Nossa Clínica Odontologia, Estética e Marketing Ltda., ora agravante (Id 78429397 do processo de referência). Diante dos fortes indícios de sucessão empresarial irregular, a magistrada reconheceu a ocorrência de sucessão de empresas e determinou a inclusão da ora agravante no polo passivo da demanda, determinando a sua intimação (Id 87544543 do processo de referência). A agravante se limitou a afirmar se tratar de empresas distintas, com objetos sociais distintos e não possuir qualquer relação jurídica com a executada. Afirmou também que o único contrato realizado com ela foi a compra de bens e maquinário. Por isso, requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para a execução, porque defende que não houve sucessão empresarial. Deixou de se manifestar sobre a identidade de sobrenomes entre os sócios administradores das duas empresas e afirmou que a criação da empresa agravante se deu em 8/1/2018, de acordo com a Cláusula Primeira da Consolidação do Contrato Social (Id 94751636 do processo de referência). Ocorre que, conquanto a cláusula contratual (regra livremente pactuada entre as partes, frise-se) afirme tal data como de criação da pessoa jurídica agravante, referida consolidação foi registrada na Junta Comercial sob n°. 1318092 apenas em 21/10/2019, como se verifica pela leitura atenta do rodapé do próprio documento. Além disso, consta informação da Receita Federal de que a agravante teve seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica adquirido em 8/10/2018 (Id 78429400 do processo de referência), e seu contrato de constituição foi protocolado em 28/09/2018 e registrado na Junta Comercial sob n°. 53202196813 em 08/10/2018, restando expresso na cláusula quarta que “A sociedade iniciará suas atividades em 12/09/2018 e seu prazo de duração é indeterminado” (Id 94746219 do processo de referência). Todas essas datas são posteriores à propositura da demanda pelo agravado, o que constitui indício de que a criação da nova empresa tenha se dado apenas com o objetivo de frustrar interesse patrimonial de credores, a exemplo do recorrido. De acordo com o ato constitutivo, o objeto da empresa agravante atua no mesmo ramo de atuação econômica da executada, embora se queira distinguir por meio do acréscimo de outras atividades além da principal. Ao que tudo indica, se trata da mesma empresa, com mesmo endereço, nome, maquinário, e cujos sócios se articularam de modo a criar uma nova sociedade que permanecesse com a propriedade dos bens e continuasse atuando no segmento odontológico, enquanto a empresa primitiva remanesceria somente com as dívidas contraídas. Verifico, ainda, que o sócio administrador da empresa Nossa Clínica Odontológica Ltda., detentor de 90% (noventa por cento) das quotas sociais era Marcelo Ucci Pinheiro, enquanto o sócio administrador da agravante, também detentor de 90% (noventa por cento) das quotas sociais de Nossa Clínica Odontologia, Estética e Marketing Ltda. é Roberto Couto Ucci Pinheiro (Ids 78429399 e 78429401 do processo de referência). O fato de os sócios possuírem sobrenomes iguais remete à inevitável ideia de que os responsáveis são parentes e isso não foi refutado nem justificado pela agravante. A nova pessoa jurídica conta com mais um sócio minoritário, mas isso não fragiliza a compreensão em torno da sucessão empresarial, porque irregular, muito menos a confusão patrimonial entre as duas pessoas jurídicas atuantes no mesmo ramo de atividade. Por fim, a agravante alega que a única relação que manteve com a ré/executada primitiva foi a compra de equipamentos, móveis e materiais odontológicos, adquiridos pela Kátia Rodrigues Martins – sócia minoritária da agravante –, da Nossa Clínica Odontológica Ltda., pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em 2/7/2018. Embora tenha apresentado contrato de compra e venda (Id 94751637), não foi juntado aos autos qualquer recibo ou comprovante contábil que comprovasse o pagamento da transação ocorrida àquela data. Além da ausência de comprovação de que a transação de fato ocorreu, é curioso que, mesmo após adquirir pessoalmente todo esse maquinário, a sócia detenha somente 10% (dez por cento) do capital social, correspondentes a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme cláusula quinta do Contrato de Constituição da sociedade (Id 94746219 do processo de referência). Afinal, é de se imaginar que o seu percentual de participação societário seria mais expressivo após contribuir com elevada soma para aquisição de utensílios para o exercício da atividade, em montante superior ao do próprio capital social da agravante, que é de R$ 50.000,00. Assim, a sua reduzida participação na nova sociedade apenas ressalta a possibilidade de que essa nova empresa não passa de camuflagem. Ademais, enquanto a relação de proximidade entre os sócios Marcelo e Roberto é perceptível pelo parentesco (mesmos sobrenomes), a ligação entre a Kátia e o Roberto se faz visível por meio de seus endereços: ambos moram juntos, em setor nobre da cidade de Brasília, como pode-se verificar por meio de sua qualificação no Contrato de Constituição de Nossa Clínica Odontológica, Estética e Marketing Ltda (Id 94746219 do processo de referência). Ao que os elementos de prova evidenciam, os sócios das duas pessoas jurídicas mantém relação próxima entre si e estão envolvidos na criação da nova sociedade empresária para frustrar o interesse do agravado ao recebimento de seu crédito pelos serviços que foram efetivamente prestados à executada originária, a empresa sucedida. Não vislumbro erro de julgamento na decisão agravada. É inequívoco, pelos elementos de prova coligidos, que as empresas atuam no mesmo segmento econômico, e utilizam os mesmos bens, maquinários e utensílios em suas atividades cotidianas, estão estabelecidas no mesmo endereço e se identificam pelo mesmo nome, de modo que a confusão patrimonial ressalta hialina com intenção de prejudicar credores. Ademais, os sócios administradores possuem vínculo familiar e que a nova empresa foi criada após a propositura da demanda, o que indica inexoravelmente a sucessão empresarial irregular, bem reconhecida na decisão agravada. A propósito, trago à colação o seguinte julgado que se apreciou questão idêntica à examinada neste recurso: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIDA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIZAÇÃO DA SUCESSORA. TRESPASSE DE FATO. IDENTIDADE DE SÓCIOS, OBJETO SOCIAL, ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA. REQUISITOS PRESENTES. INDÍCIOS SUFICIENTES. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. 1. Deve ser afastada a preliminar de intempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista a interposição dentro do prazo legal, considerada a previsão do artigo 1.003, caput, do CPC. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com os artigos 219 e 231, inciso I, do Código de Processo Civil, a na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. 2.1 Considera-se o dia de começo do prazo a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio. 3. A sucessão de empresas é definida pelo art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual "o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento". 3.1 A responsabilização da empresa sucessora, naquilo que se denominou de "sucessão irregular" de empresas, requer a verificação de requisitos como mesmo endereço, objeto social, atividade econômica explorada, bem como o quadro societário, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. 4. Verificando a presença de elementos aptos a demonstrar que a empresa requerida foi sucedida pela empresa agravada, pode-se apontar, como fortes indícios da sucessão, a identidade dos sócios, a exploração da mesma atividade econômica e mesmo endereço comercial. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1164121, 07019117320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 12/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a empresa sucessora deve arcar com as obrigações da empresa sucedida, porque há solidariedade entre elas, nos termos do art. 1.146 do Código Civil e a venda dos bens da executada sem a anuência dos credores e o pagamento prévio a eles, a exemplo do agravado, que nada recebeu, indica a ineficácia da alienação, consoante o art. 1.145 do CC. Ademais, como consignado na decisão agravada, no presente caso, verifica-se pelos documentos coligidos aos autos que ambas as empresas encontram-se instaladas no mesmo endereço, possuem mesmo objeto social e exploram a mesma atividade econômica, além de se encontrarem ativas e possuírem como sócios pessoas da mesma família, o que demonstra que houve a referida sucessão, de forma irregular, possivelmente para fraudar credores, acarretando a assunção da responsabilidade das obrigações da empresa sucedida pela sucessora, estabelecendo-se entre elas solidariedade passiva, a teor do art. 1.146 do Código Civil. Nesta análise, portanto, não tenho por demonstrado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pela agravante, porquanto evidenciada a sucessão irregular de empresas, de sorte que a empresa sucessora deve ser responsabilizada pelas obrigações contraídas pela empresa sucedida e, por esse motivo, sua manutenção no polo passivo da execução é providência necessária. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou deferida a antecipação da tutela recursal. Considero não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como a inexistência de bens passíveis de penhora em nome da empresa sucedida, lançadas pela parte agravante, sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fáticas desprovida do indispensável lastro probatório. Além disso, no caso, a parte que sofre o perigo de dano é o credor, que vê as suas oportunidades de real satisfação do crédito reduzidas com as manobras perpetradas pelo devedor. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial, não reconheço evidenciados os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, de modo que a decisão agravada deve ser mantida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;